Tribunal: TJMT
Processo: 0009570-48.2016.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009570-48.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIS DONIZETE ZIELINSKI - CPF: 003.946.401-60 (APELANTE), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), FABIO DIEGO ZIELINSKI - CPF: 022.085.651-69 (APELANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0001-97 (APELANTE), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0001-97 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), LUIS DONIZETE ZIELINSKI - CPF: 003.946.401-60 (APELADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), FABIO DIEGO ZIELINSKI - CPF: 022.085.651-69 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SALDO DE INADIMPLÊNCIA MENOR AO ALEGADO NOS AUTOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – DEVER DO AUTOR DE PROVAR O ALEGADO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL VÁLIDA – LEI
8.929/94 – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CLÁUSULA PENAL – MANTIDO – MULTA MORATÓRIA – MANTIDO – PERCENTUAL PROPORCIONAL – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.

1-
A Cédula de Produto Rural, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta. Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967.

2-
Diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de condições climáticas adversas como autorizadores de exoneração da obrigação, tendo em vista que ausente a imprevisibilidade para aqueles que exercem atividade agrícola, devendo a questão ser resolvida por meio de execução.

3-
Ao analisar os autos, verifica-se que não há lastro probatório mínimo que indique que a embargada, ora apelada, esteja praticando excesso de execução ao cobrar mais de 4.000 (quatro mil) sacas de soja a mais, de modo que, os autores incorrem na regra disposta no Art. 373, I e II, do CPC, em que incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que, ao réu, impõe-se a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4- A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, portanto as partes têm liberdade para pactuarem o conteúdo da relação jurídica (AgInt no AREsp 1027435/GO), que, nesta demanda, não se caracteriza como de consumo, pois os apelantes não se enquadram no conceito de destinatário final a que se refere o art.2º do CDC.

5- Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009570-48.2016.8.11.0040

APELANTE: LUIS DONIZETE ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

APELADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LUIS DONIZETE ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI,
quanto por
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME,

contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução nº 0009570-48.2016.8.11.0040 cód. 160789 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou
“parcialmente procedente os embargos ajuizados para: a) reduzir o percentual da cláusula penal prevista no ítem 7.3 da CPR de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento), percentual este que deve incidir sobre o valor da obrigação inadimplida que corresponde a 12.119,85 sacas de soja de 60Kg cada, bem como determinar que o percentual relativo a cláusula penal moratória previsto no ítem 7.2 da mesma CPR de 20% (vinte por cento) seja calculado também sobre a quantidade de sacas objeto da execução (12.119,85). Sendo o caso de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processual pro rata. Relativamente aos honorários sucumbenciais, condeno cada uma das partes ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído à causa, sendo vedada a compensação, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 14 do CPC.”
(id. 156894803 – pgs. 11-13).

Em seu apelo, o embargado, alega que “
diante do fato objetivo que é a sucumbência em parte mínima do pedido, ao passo que o processo principal praticamente não sofreu alterações em razão do incidente, como, a apelante tem direito de ver satisfeito o seu direito de inversão do ônus sucumbencial, ao passo que essa responsabilidade deve ser integralmente atribuída aos apelados.
”.

Argumenta que
“A execução proposta pela apelante foi tão bem manejada que nenhum dos argumentos dos apelados foi acolhido na forma que pretendiam. A única diferença que se obteve foi mínima redução dos “juros” (cláusula penal) devidos pela inadimplência.
”.

Discorre que
“o ônus da sucumbência recaia apenas sobre os apelados, já que apenas parte mínima de seus pedidos foi acolhida pelo juízo de origem. Entretanto, caso não seja esse o entendimento do juízo recursal, se requer a revisão da proporção dos honorários advocatícios devidos atribuídos a cada parte.”.

Em suma, requer a reforma da sentença para
“determinar a inversão do ônus da sucumbência, para que recaia tão somente sobre a parte recorrida, que sucumbiu quase na integralidade de seus pedidos, conforme a inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
e o provimento ao final (id. 156894803 – pgs. 16-29).

Os embargantes, em sua oportunidade, alegam que
“ficou devidamente comprovado que existiu uma negociação entre as partes de compra e venda de insumos em troca de soja, na qual foi confeccionada uma Cédula de Produto Rural somente como garantia da negociação, (sendo completamente mentiroso a declaração de que a Embargada realizaria o pagamento da CPR somente após a entrega do Grão).”.

Afirma que
“trata-se de uma relação comercial, pelo qual a Apelada vendeu insumos aos Apelantes para o cultivo da pequena propriedade dos mesmos, e que não comprovou a entrega total dos pedidos (insumos), e que no presente caso deve configurar relação do código do consumidor, a taxa de multa moratória deverá ser posta ao patamar de 2% (dois por cento).”.

Em resumo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer a nulidade da Cédula de Produto Rural, bem como a não cobrança da cláusula penal e a redução da multa moratória para 2% (dois por cento) (ID. 156894803 – pgs. 30-46).

Somente VIACAMPO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID. 156894803 – pgs. 53-60 e 176499151).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LUIS DONIZETE ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI,
quanto por
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME,

contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução nº 0009570-48.2016.8.11.0040 cód. 160789 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou
“parcialmente procedente os embargos ajuizados para: a) reduzir o percentual da cláusula penal prevista no ítem 7.3 da CPR de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento), percentual este que deve incidir sobre o valor da obrigação inadimplida que corresponde a 12.119,85 sacas de soja de 60Kg cada, bem como determinar que o percentual relativo a cláusula penal moratória previsto no ítem 7.2 da mesma CPR de 20% (vinte por cento) seja calculado também sobre a quantidade de sacas objeto da execução (12.119,85). Sendo o caso de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processual pro rata. Relativamente aos honorários sucumbenciais, condeno cada uma das partes ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído à causa, sendo vedada a compensação, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 14 do CPC.”
(id. 156894803 – pgs. 11-13).

Trata-se de ação de Embargos à Execução opostos por LUIS DONIZETE ZIELINSKI e FABIO DIEGO ZIELINSKI, em desfavor de VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME.

Os apelantes promoveu o presente embargo afirmando que devem cerca de 7.822 (sete mil e oitocentos e vinte e duas) sacas de grão de soja de 60kg cada uma, impugnando os cálculos apresentados pela embargada, ora apelada, nos autos da Ação de Execução.

Declara que
“a CPR, foi realizada apenas para garantir o pagamento dos produtos entregues, e que a Embargada não tem o direito de cobrar a mesma através da ação de execução, pois não comprovou o pagamento da mesma, os embargantes reconhecem que devem o valor de 7.822 sacas de soja e não 12.119,85, ou seja, está ocorrendo uma cobrança a maior de 4.297,85 sacas de soja”.

Pugnou pela procedência dos embargos, a fim de reconhecer sua impugnação à execução promovida pela embargada.

Após a defesa, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os embargos.

Assim, insurge-se os autores, ora apelante, contra esta decisão, cujas razões passo a apreciar.

Pois bem.

A sentença proferida (id.
156894803 – pgs. 11-13
), entendeu
“ser legítima a execução da quantia de 12.119,85 sacas de soja de 60Kg cada na forma ajuizada”
, assim aduzindo:

“[...] Da inicial ajuizada, verifica-se que os embargantes alegam que, não tendo a embargada entregue a totalidade dos insumos contratados, sua obrigação inicial de entregar 20.928 sacas passou a ser de 18.750 sacas de soja. Assim, tendo sido entregue à embargada o total de 10.928 sacas de soja, esta quantidade deve ser deduzida das 18.750 sacas. Para demonstrar a sua alegação, fazem expressa referência ao documento de fl. 41. Ocorre que, analisando minudentemente o documento de fl. 41, pode-se afirmar que, por si apenas, não serve para demonstrar a alegação dos embargantes, já que se trata de um extrato de relação de produtos entregue sem identificação e/ou assinatura dos contratantes podendo, inclusive, tratar-se de documento relativo a relação comercial de terceiros. A par disso, ao impugnar os embargos apresentados, a embargada/exequente reconhece que houve a entrega de 10.099,88 sacas de soja, quantidade esta que deve ser deduzida da quantidade total de grãos, restando um saldo remanescente de 12.119,85 sacas de soja de 60Kg cada, todavia, afirma que entregou a totalidade dos insumos contratados aos embargantes. Nessa esteira, considerando a ausência de prova documental produzida pelos embargantes quanto a alegada redução da obrigação inicialmente assumida de 20.928,45 para 18.750 sacas de soja, somada ao fato de que os depoimento prestados pelas testemunhas/informantes – Fábio Luis Henrique Patel e Cezar Augusto Almeida Hilgert (fls. 154/156 e 180/182) ouvidos nos decorrer da instrução, não alteram o cenário acima, cumpre notar ser legítima a execução da quantia de 12.119,85 sacas de soja de 60Kg cada na forma ajuizada. Aliás, no ponto, o informante Cezar Augusto de Almeida Hilgert que participou diretamente da negociação entre os ora litigantes, foi enfático ao afirmar que, embora a embargada tenha entregue a totalidade dos produtos ao embargantes, estes cumpriram a obrigação de entrega dos grãos no percentual aproximado de 50% do contratado. [...]”

Analisando os autos e os demais conexos, em conluio com a documentação, entendo que os embargantes, ora apelantes, não possuem razão. Pois:

Em regra, a Cédula de Produto Rural, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta.

Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967.

Wellington Pacheco Barros, em obra doutrinária específica sobre o tema, explica que
"a CPR surgiu com o objetivo de promover o crédito rural através da captação de recursos privados, mas extrapolou esse objetivo, uma vez que a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão de crédito ao produtor rural, criando assim um título de crédito não causal".

E acrescenta:

"A Cédula de Produto Rural instrumentaliza um compromisso de entrega futura de produtos rurais, permitida a sua liquidação financeira. De qualquer forma, numa ou noutra situação, o emitente assume uma obrigação unilateral. Isso porque, é de se reconhecer que a Lei nº 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona que esta entrega seja a contraprestação de uma venda anterior, como equivocadamente se tem sustentado. Talvez fundada na origem do título, que foi o de suprimento de mais crédito para o produtor rural, a verdade é que o título suplantou essa ideia originária. A sustentação de vinculação a uma venda pretérita manifestada pela doutrina, especialmente a econômica, não tem lastro de juridicidade. Assim é bom que se afirme de forma enfática: não existe qualquer vinculação específica - venda de produtos rurais - da CPR com um negocio jurídico anterior. Objeto criado se desgarrou da ideia de seu criador". (BARROS, Wellington Pacheco. in Estudos avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. Campo Grande: Contemplar, 2013, p. 63/64) (sem destaques no original).

Com efeito, é sabido que a Cédula de Produto Rural contém, além das características típicas do título de crédito (formalidade, literalidade e autonomia), outras específicas, quais sejam: (i) trata-se de instrumento de venda a termo, no qual o emitente recebe o valor da venda à vista, parceladamente ou após a entrega do produto, e fica com o compromisso da entrega do produto vendido na quantidade, qualidade, local e data estipulada ou o pagamento do produto agrícola previamente combinado, (ii) é válida pela especificação do produto e quantidade declarada, e (iii) pode ser negociada como ativo financeiro, enquanto não estiver vencida.

Essa é a inteligência do art. 42-A da Lei 8.929/94.

Acerca do recebimento do preço da venda pelo produtor rural, a ministra do STJ Nancy Andrighi destacou no REsp 1023083 que a Cédula de Produto Rural exerce duplo papel no agronegócio: pode funcionar como financiamento agrícola ou como securitização, reduzindo, para o produtor, os riscos de flutuações de preços na época da colheita.

De acordo com o voto condutor do REsp 1023083,
“não é possível, tampouco conveniente, restringir a utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, não há motivos para, à míngua de disposições legais que o imponham, restringir a sua aplicação”.

Ademais, o artigo 18 da Lei n. 8.929/94 prescreve:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

E, quanto ao cumprimento parcial da obrigação, o artigo 4º da mesma lei dispõe:

“Art. 4º A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.”

Portanto, diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de condições climáticas adversas como autorizadores de exoneração da obrigação, tendo em vista que ausente a imprevisibilidade para aqueles que exercem atividade agrícola, devendo a questão ser resolvida por meio de execução.

In casu
, os apelantes aduzem que devem apenas 7.822 (sete mil e oitocentos e vinte e duas) sacas de soja de 60kg (cada), no entanto, como bem asseverado pelo juízo singular
“ausência de prova documental produzida pelos embargantes quanto a alegada redução da obrigação inicialmente assumida de 20.928,45 para 18.750 sacas de soja, somada ao fato de que os depoimento prestados pelas testemunhas/informantes – Fábio Luis Henrique Patel e Cezar Augusto Almeida Hilgert (fls. 154/156 e 180/182) ouvidos nos decorrer da instrução, não alteram o cenário acima, cumpre notar ser legítima a execução da quantia de 12.119,85 sacas de soja de 60Kg cada na forma ajuizada”.

De fato, ao analisar os autos, verifica-se que não há lastro probatório mínimo que indique que a embargada, ora apelada, esteja praticando excesso de execução ao cobrar mais de 4.000 (quatro mil) sacas de soja a mais, de modo que, os autores incorrem na regra disposta no Art. 373, I e II, do CPC, em que incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que, ao réu, impõe-se a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ficou demonstrado que a CPR da embargada é válida, de modo a culminar em sua preferência, nos moldes da Lei n. 8.929/94.

Sendo assim, não prosperam os argumentos lançados pelo apelante nestes autos, haja vista que ficou demasiadamente demonstrado que as sacas de soja executadas por aquela, estão em conformidade com a Cédula de Produto Rural estabelecida entre as partes e, inclusive, confirmada pelas testemunhas ouvidas no juízo singular.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença para esta matéria.

Insurge os autores, contra a cláusula penal e multa moratória, afirmando que a manutenção da sua exigibilidade configura enriquecimento sem justa causa a parte contrária, de modo que, devem ser reconhecidas como abusivas, ou subsidiariamente, a sua redução a patamares mínimos.

Pois bem. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, portanto as partes têm liberdade para pactuarem o conteúdo da relação jurídica (AgInt no AREsp 1027435/GO), que, nesta demanda, não se caracteriza como de consumo, pois os apelantes não se enquadram no conceito de destinatário final a que se refere o art.2º do CDC.

Isso porque, a Cédula de Produto Rural emitida representa promessa de entrega de soja pelos apelantes mediante contraprestação pecuniária pela apelada, o que exclui a incidência do CDC e inviabiliza a redução da multa para 2% com amparo no CDC. Nesse sentido é o RESp 1536652 – RS.

Também é assente na jurisprudência do STJ que à CPR não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 (AgInt no REsp 1787427/SP), o que impede o deferimento do pedido alternativo, de minoração para 10%.

Apesar de o Contrato denominar como “multa”, cuida-se de verdadeira cláusula penal, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. A esse respeito, o art. 412, também do CC, enuncia que o valor instituído na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Porém, o art. 413 determina que a minoração deve ser equitativa se houve o cumprimento parcial ou se o montante for manifestamente excessivo, em observância à natureza e à finalidade do negócio.

É flagrante o exagero da fixação em 50% sob o produto não entregue. Além de configurar ônus demasiado para o devedor, fere os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico entre as prestações.

E é necessário considerar ainda o objetivo precípuo do legislador ao criar a CPR, título de crédito que tem como função principal o acesso do produtor rural a recursos com custos menores, facilitando e desburocratizando essa via.

Por outro lado, como afirmado pela própria apelada, a obrigação foi atendida em parte. Posto isso, entendo que redução da penalidade estipulada pelo juízo
a quo
em 20% sobre o produto não entregue, mostra-se justo e adequado ao caso, de tal maneira, que o mesmo fundamento acima equivale para a multa moratória, logo não há que se falar em afastamento destas cláusulas em razão do princípio da autonomia de vontade, devendo ser mantida a incidência dos encargos.

A embargada, também apela, insurgindo tão somente contra a sucumbência recíproca sob a alegação de que os autores
“
já que apenas parte mínima de seus pedidos foi acolhida pelo juízo de origem”,
ou subsidiariamente,
“requer a revisão da proporção dos honorários advocatícios devidos atribuídos a cada parte”.

Entendo que assiste razão a embargada, pois, o pedido de inversão do ônus da sucumbência formulado, a meu viso, deve ser deferido, o que faço com espeque do art. 86, § único do CPC, cabendo aos autores arcar com a integralidade das custas processuais e com honorários advocatícios em favor do patrono do embargada.

Nesse sentido:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
” (RAI Nº 1018539-48.2022.8.11.0000 – 4ª Câmara de Direito Privado – Des. Relator Guiomar Teodoro Borges – DJ 30/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Sendo mínima a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o que foi fixado na sentença, cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0327.11.000334-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 23/06/2020) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a executada, sucumbente em maior parte, a arcar com custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor apontado e aquele apresentado pela Contadoria. Pleito da Fazenda executada pela fixação da sucumbência parcial, com condenação da exequente em custas e honorários advocatícios. SUCUMBÊNCIA EM MÍNIMA PARTE – Possibilidade – Contadoria judicial que apurou erro de cálculo tanto da parte dos exequentes, quanto dos executados – Exequente decaiu em mínima parte (diferença de R$ 659,30 entre o valor requerido pela exequente e o montante aferido pela Contadoria Judicial), diferentemente da agravante (diferença de R$ 12.999,85 entre o valor apontado pela executada e aquele apontado pela Contadoria Judicial) – Equívoco no cálculo apresentado pela executada equivale a quase 20 vezes o erro apresentado pela exequente; sendo assim, o caso em tela representa o quanto disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC, posto ter a exequente decaído em fração mínima, razão pela qual deve a executada arcar com as despesas e os honorários advocatícios. Decisão mantida. Recurso não provido”.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 3004483-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)

Deste modo, considerando que os autores sucumbiram minimamente em seus pedidos iniciais, devem arcar integralmente com a verba honorária, de modo que altero a sentença, invertendo a condenação em honorários tão somente em desfavor dos autores.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de
LUIS DONIZETE ZIELINSKI e FABIO DIEGO ZIELINSKI e
PROVEJO o recurso de VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME
, para reformar a sentença no sentido de determinar a inversão do ônus da sucumbência, recaindo tão somente em desfavor dos autores.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023